Tribunal: CARF
Processo: 13054.000909/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECADÊNCIA.
Tratando-se de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, verificado, ainda, o pagamento antecipado do imposto, a decadência flui a partir de 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento, ao teor do § 4o do art. 150 do CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF No 110.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
As verbas indenizatórias deferidas em Ação Trabalhista, para fins de incidência do imposto de renda, limitam-se àquelas definidas expressamente na lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FGTS. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir os autos com prova inequívoca de que parcela dos rendimentos recebidos acumuladamente, reputados omitidos, referem-se ao FGTS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE PELO IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO PELA FONTE PAGADORA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 12.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não se vislumbra possibilidade de exclusão da exigência da multa de ofício, sob arguição de erro escusável, mormente quando não se verifiquem plausível a alegação.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
O crédito tributário constituído está sujeito à incidência de juros moratórios, calculados com base na taxa SELIC, nos termos do § 3o do art. 61da Lei no 9.430, de 1996. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000909/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ QUADROS DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECADÊNCIA.
Tratando-se de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, verificado, ainda, o
pagamento antecipado do imposto, a decadência flui a partir de 31 de
dezembro do ano-calendário do recebimento, ao teor do § 4o do art. 150 do
CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF No 110.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
As verbas indenizatórias deferidas em Ação Trabalhista, para fins de incidência
do imposto de renda, limitam-se àquelas definidas expressamente na lei
tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FGTS. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir os autos com prova inequívoca de que
parcela dos rendimentos recebidos acumuladamente, reputados omitidos,
referem-se ao FGTS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE PELO IMPOSTO
DE RENDA NÃO RETIDO PELA FONTE PAGADORA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000909/2004-16
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000909/2004-16

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 12.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não se vislumbra possibilidade de exclusão da exigência da multa de ofício,
sob arguição de erro escusável, mormente quando não se verifiquem plausível
a alegação.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
O crédito tributário constituído está sujeito à incidência de juros moratórios,
calculados com base na taxa SELIC, nos termos do § 3o do art. 61da Lei no
9.430, de 1996. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe
parcial provimento para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 10-17.464 – 4a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 97 e ss), verbis:
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de RS 55.115,56
relativos ao exercício de 2002, em decorrência da omissão de rendimentos informados
em DIRF. Houve glosa de deduções: dependentes, despesas médicas e de instrução por
falta de comprovação. O crédito tributário totaliza em R$ 112.898,71.
Em sua defesa parcial, fls.1/19, o contribuinte, através de seu representante legal, argui
preliminarmente a decadência do lançamento, tendo em vista que a ocorrência do fato
gerador seria a disponibilidade jurídica da renda (verbas salariais) a qual se deu com a
prestação de serviços de natureza empregatícia no período de 10/1986 a 08/1995."
Portanto, já teria ocorrido a decadência nos termos do art. 173 do CTN.
Entende que os rendimentos percebidos da ação trabalhista são isentos de tributação nos
termos do artigo 6o, inciso V da Lei n° 7.713/1988, não se configurando, no caso, como
hipótese de imposto de renda nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional -
CTN.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000909/2004-16

Após transcrever diversos dispositivos legais e ementas de decisões judiciais argumenta
que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido é da fonte pagadora, na
qualidade de substituto tributário, a qual deveria reter o imposto na fonte.
Discorda da tributação dos rendimentos com base na tabela progressiva anual do
exercício de 2001 uma vez que fere o princípio constitucional da irretroatividade da Lei
(art. 150 incisos I a III da CF) ao não se reportar a legislação tributária à época dos fatos
geradores.
Afirma que a sentença judicial afastou os descontos previdenciários e fiscais sob o
entendimento de que estes deveriam ter sido efetuados à época própria e, portanto, com
base na legislação então vigente.
Diz que foi violado o princípio da progressividade no cálculo do imposto de renda sobre
o montante do crédito trabalhista auferido. Transcreve ementas de decisões judiciais
relativamente à base de cálculo do imposto de renda, solicitando no caso de os
rendimentos estarem sujeitos a tributação, que seja aplicada a tabela progressiva
correspondente a cada mês do recebimento.
Contesta a aplicação da multa de ofício, uma vez que o contribuinte não pode ser
penalizado por atender a determinação judicial, a qual expressamente consignou que
não eram cabíveis descontos fiscais. Aduz também que a multa é indevida pela sua
natureza confiscatória, devendo ser substituída pela multa de mora de 20%, caso seja
devida. Discorda da aplicação dos juros com base na taxa SELIC.
Ao final, requer a procedência da impugnação para:
"I) cancelar a exigência fiscal na parte impugnada: a) por se tratar de verba de
natureza indenizatória, não incidindo o Imposto de Renda, conforme
demonstrado no item 4.1:b) por ser de responsabilidade da fonte pagadora a
retenção e o recolhimento do imposto (se devido), conforme demonstrado no
item 4.2;c) por estar atingida pela decadência, conforme demonstrado no item
4.311) Caso não cancelada a exigência fiscal seja determinado o recalculo da
exação: a) aplicando-se a Tabela Progressiva relativa a cada mês a que se
refere a diferença salarial, conforme .demonstrado no item 4.4; b) excluindo-se
a multa e demais encargos, ou adequando-se ao percentual de 20%, conforme
demonstrado no item 4.5;
c) excluindo o valor do FGTS no montante de RS 17.970,04 conforme
demonstrado no item 4.6;c) excluindo os juros equivalentes à SELIC, conforme
demonstrado no item 4.6. Derradeiramente, o Impugnante requer que toda e
qualquer intimação relacionada com a presente impugnação seja formalizada
na pessoa de um dos advogados procuradores, cujo endereço e fone/fax
encontram-se informados no preâmbulo desta petição e também no instrumento
de mandato. " (sic)
Não obstante as alegações da impugnação, o lançamento foi mantido.
Cientificado da decisão de piso, em 10/11/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 112 e ss), em 09/12/2008. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer da arguição de inconstitucionalidade da exigência da multa de
ofício, por possuir natureza confiscatória. Trata-se de matéria objeto da Súmula CARF no 2, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000909/2004-16

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Conheço das de mais matérias do recurso voluntário por preencherem os
requisitos legais.
Não obstante os argumentos colacionados pela defesa, rejeito a preliminar de
decadência. Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário de
2001, em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho, o fato gerador do imposto de renda deu-
se no mês do recebimento, sujeitando-se, ainda, ao ajuste anual, ainda que se admita a aplicação
de alíquotas segundo as competências em que as respectivas verbas trabalhistas deveriam ter sido
adimplidas, segundo jurisprudência vinculante firmada a esse respeito. É nesse momento que se
afere a existência da riqueza a revelar a capacidade contributiva do sujeito passivo, nascendo
para o fisco, possibilidade de constituição do crédito tributário.
Em tendo havido pagamento antecipado do imposto referente ao ajuste anual,
ainda que parcial, como é o caso, a regra decadencial é a do art. 150, § 4o do CTN, de modo que
a constituição válida do crédito tributário, pertinente ao ano-calendário de 2001, poderia ocorrer
até 31 de dezembro de 2006, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em
17/08/2004.
Rejeito o requerimento formulado pelo patrono do sujeito passivo, para que as
intimações do processo lhe sejam dirigidas, no seu endereço, em aplicação ao enunciado as
súmula CARF no 110, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
A defesa alega a improcedência do lançamento, por se tratar de verbas
indenizatórias, isentas do imposto de renda, por decorrerem de indenização trabalhista, nos
termos do inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, de modo que todo crédito decorrente de
ação trabalhista teria essa natureza. Com efeito, essa alegação não comporta acolhida. A norma
isentiva citada alberga, exclusivamente, as indenizações e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, até o limite estipulado por lei, não assegurando isenção irrestrita
a toda e qualquer verba trabalhista. Do exposto, rejeito essa tese.
O recorrente alega a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo
recolhimento do imposto, que o isentaria de qualquer responsabilidade, seja em relação ao
tributo, seja em relação aos encargos de multas e juros. Com efeito, rejeito essa tese com
fundamento na Súmula CARF no 12, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A defesa alega não caber multa de ofício, por ter procedido em conformidade com
decisão judicial no processo trabalhista, que consignara não serem devidos descontos fiscais por
não terem sido efetuados há época própria. Com efeito, referida decisão alcança somente a falta
de retenção do imposto de renda na fonte, fato que escapa à qualquer conduta comissiva ou
omissiva do sujeito passivo, posto que imputável à fonte pagadora, e não autoriza a omissão do
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000909/2004-16

sujeito passivo em submeter esses rendimentos ao ajuste anual, na forma que entendesse cabível.
Do exposto, rejeito o pedido de exclusão da multa de ofício, sob esse fundamento.
Quanto ao requerimento da exclusão da parcela dos rendimentos pertinentes ao
FGTS, essa tese foi enfrentada na decisão recorrida, cujos fundamentos, que adoto e acolho
como razões de decidir, para negar esse pedido, seguem transcritos:
Quanto a exclusão da parcela de R$ 17.970,04 relativa a FGTS (fl.16) esclareça-se que
na Certidões de Cálculo (fls. 63) emitida pela 3a. Vara do Trabalho de São Leopoldo,
onde o valor total de R$ 240.073,03 foi atualizado até 05/09/2001 (Alvará de fl. 65) não
há qualquer referência de pagamento de FGTS no ano-calendário de 2001.
Saliente-se que o montante de R$ 44.369,58 relativo ao FGTS constante do Resumo
final dos valores a pagar (fl.49) foi devidamente deduzido do montante bruto recebido
no ano-calendário de 2000, conforme se verifica no Acórdão n° 10-10.611, proferido
em 17/11/2006, por esta DRJ no processo n° 13054.000663/2003-00.
Quanto ao pedido de exclusão dos juros, calculados com base na taxa SELIC, sob
o fundamento de que os fatos geradores do imposto de renda teriam o ocorrido entre 10/1986 e
08/1995 (períodos a que se referem as verbas trabalhistas deferidas pela Justiça do Trabalho),
essa tese não comporta acolhida. Conforme já assentado nesse voto, o fato gerador em questão
ocorreu em 31/12/2001, sob a vigência do § 3o do art. 61da Lei no 9.430, de 1996. Do exposto
rejeito essa tese.
Quanto ao pedido de aplicação da Tabela Progressiva relativa a cada mês a que se
refere a diferença salarial, tal pretensão encontra amparo em jurisprudência firmada no STF, na
sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, que vincula esse
colegiado. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dominante dessa corte, a
exemplo do acórdão no 9202-007.356, da Câmara Superior de recursos Fiscais, cujo voto, que
acolho e adoto como razões de decidir, segue transcrito:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12-A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12-A da Lei 7.713/88, devem ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a constituição,
como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000909/2004-16

3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar
a adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto
ou interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos
símeis a este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela
qual não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não poderia se considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a técnica
de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico, motivo deve ser reformada a decisão
recorrida.
Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para que seja procedida a
apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
consideradas as alíquotas vigentes há época em que os verbas trabalhistas deveriam ter sido
adimplidas, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital